Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-06.2014.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0000234-06.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARMANDO ALOISIO DAMER - CPF: 123.151.250-49 (APELADO), ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO - CPF: 580.579.781-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), CAO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.805.796/0001-08 (APELANTE), MARCELA APARECIDA SILVA CAMPOS - CPF: 109.850.246-90 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), ARMANDO ALOISIO DAMER - CPF: 123.151.250-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMANDO ALOISIO DAMER (APELADO), ANDRE DAMER - CPF: 697.446.960-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICADA. DUPLICATA SEM ACEIT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISENTE. ENDOSSO MANDATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSITUIÇAO FINANCEIRA. REJEITADA. CONDUTA NEGLIGENTE. RECONHECIMENTO DO ATO CULPOSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O protesto de duplicata sem aceite e sem comprovação de entrega de mercadoria se monstra indevido e enseja o pagamento de indenização a título de danos morais.

2. No caso dos autos o protesto se mostra indevido, eis que as duplicatas não contém aceite e não houve comprovação de que as mercadoria foram entregues.

3.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

4. O Banco apresentante do título para protesto, mediante endosso-mandato é parte legitima para responder a ação, mormente no case em apreço envolvendo duplicata sem aceite, sem se certificar da prova do negócio subjacente.

5. No caso dos autos é evidente a existência de ato culposo próprio da instituição financeira, eis que atuou de forma negligente, pois, levou a protesto cártula que não estava hígida, eis que como visto as duplicatas não tinham aceite e não foi comprovada a entrega das mercadorias, de forma que “
Procedendo o banco réu a protesto de duplicatas, recebidas mediante endosso translativo, sem que delas constasse aceite e ainda desacompanhadas do comprovante de entrega de mercadorias, torna-se ele responsável pelo ato ilícito causador da lesão [...]” (REsp 473.127/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04.12.2003, DJ 25.02.2004 p. 181).

6
. O sistema de provas do Direito Processual Brasileiro não exige a prova negativa, chamada de "prova diabólica", em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente.

7
. A duplicata mercantil é título causal, de forma que a sua emissão decorre de autorização legal e documento de crédito nascido de compra e venda mercantil com entrega dos produtos, portanto, o ônus da produção da causalidade é daquele que comercializa o produto e/ou que efetua o protesto e não do autor que nega a existência da relação jurídica.

8. Sentença mantida.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CAO do Brasil LTDA
(Id. 72369505) e Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Cooperativo do Brasil S.A.,
(Id. 72369500)

, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de duplicata e inexistência de débito c/c indenização por danos morais de no 0000234-06.2014.8.11.0035, movida por
Armando Aloíso Damer,
que julgou procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC, para:
1)
declarar a nulidade e inexigibilidade do crédito constituído nas duplicatas mercantis levadas a protesto, sob o n° 14378 e 14240A no valor de R$ 1.384,00 e 3.578,40, emitidas, respectivamente, em 07/11/2013 e 02/12/2013, e da duplicata mercantil n° 14495 no valor de R$ 3.154,00;
2)
confirmar a tutela antecipada concedida, bem como ordenar a baixa/cancelamento definitivo do protesto das duplicatas mercantis n° 14378 e 14240A, levado a efeito pelas requeridas, e sustação e/ou cancelamento da duplicata n° 14495, devendo, para tanto, ser expedido oficio ao Cartório do 2° Oficio Notarial e Registral da Comarca de origem dos autos, para o devido cumprimento da ordem;
3)
condenar a parte requerida, CAO DO BRASIL LTDA e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora 1% ao mês a contar da data do protesto (súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento (sumula 362 do STJ);

4)
condenar a parte requerida, CAO DO BRASIL LTDA e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados

em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil;
5)
determinar a baixa/cancelamento de eventual restrição que recai sobre os equipamentos agrícolas dado em caução;

A primeira apelante, CAO do Brasil LTDA,

pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
fora realizada tanto a venda quanto a entrega dos produtos;
2)
os atos praticados não constituem ilícitos, de forma que o protesto é válido;

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

O segundo apelante, Banco Cooperativo do Brasil suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, no mérito argumenta que:
1)
deve ser aplicada a súmula 476 do STJ;
2)
não é cabível a inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, de forma sucessiva pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação em relação ao banco recorrente.

Espólio de Armando Aloíso Damer apresentou contrarrazões a ambos os recursos pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 72369511).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco recorrente, será analisa em conjunto com o mérito do recurso.

Extrai-se da inicial que Armando Aloiso Damer ajuizou ação declaratória de nulidade de duplicata e inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de CAO do Brasil LTDA e Banco Cooperativo do Brasil S/A aduzindo em síntese que
o Banco do Brasil, no dia 08/01/2014, apresentou ao Cartório de Registros local, duas duplicatas mercantil a protesto; Alega que o protesto é indevido, vez que nunca realizou qualquer transação comercial com CAO do BRASIL, sacadora da duplicata.

Sustentou que a duplicata mercantil é um título causal e exige para sua emissão, a existência de relação jurídica consistente em uma compra e venda ou na prestação de um serviço, no entanto, nunca transacionou com a empresa CAO DO BRASIL, de modo que, não há aceite, tampouco entrega da mercadoria ou prestação de serviço, tratando-se de duplicatas simuladas;

Ao final requereu
a declaração de nulidade das duplicatas, com a sustação do protesto, bem como a condenação dos requeridos, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, cada um.

A tutela antecipada foi deferida, entretanto condicionada à prestação de caução. O autor apresentou em caução um equipamento agrícola que foi aceito pelo juízo.

A primeira parte requerida – CAO DO BRASIL LTDA, em sua defesa, alegou que os atos praticados não constituem ilícitos, e sim exercício regular do direito, vez que restou demonstrado a ocorrência de negócio jurídico, com a entrega da mercadoria, sendo, portanto, legítima a cobrança e válidos os títulos.

A segunda parte requerida – Banco Cooperativo do Brasil S.A, apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista sua posição de mero mandatário (endosso-mandato), de forma que apenas executou as ordens da primeira requerida, que autorizou o protesto.

No mérito, alegou que os produtos foram entregues no endereço descrito na respectiva nota fiscal de venda, localizado nas proximidades do endereço da parte autora, motivo pelo qual afirma que não se trata de duplicata simulada e, ainda que fosse, aduz que não tem qualquer atividade causadora de ilicitude, pois não comercializa o produto entregue, não emitiu a duplicata, não emitiu a nota fiscal, não determinou a entrega do produto, não simulou qualquer duplicata por não ter qualquer interesse na operação de venda pactuada pelo autor e a primeira requerida

As contestações foram impugnadas.

O Espólio de Armando Aloísio Damer, representado pelo inventariante André Damer, requereu a habilitação nos autos. O pedido foi recebido. Regularmente cientificados, os requeridos mantiveram-se inertes.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem,

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2o da Lei no 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3o do referido diploma legal.

A primeira apelante, CAO do Brasil LTDA
,
requer a reforma da sentença argumentando que: 1) fora realizada tanto a venda quanto a entrega dos produtos; 2) os atos praticados não constituem ilícitos, de forma que o protesto é válido;

Como é cediço a duplicata mercantil é um título de crédito causal que somente pode ser emitida dentro das hipóteses legais e em correspondência com à fatura de venda mercantil, com a devida entrega dos produtos.

No caso dos autos a parte autora/recorrida defende que
o Banco do Brasil, no dia 08/01/2014, apresentou ao Cartório de Registros local, duas duplicatas mercantil a protesto, todavia o protesto é indevido, vez que nunca realizou qualquer transação comercial com CAO do BRASIL, sacadora da duplicata.

Por sua vez, a recorrente CAO do Brasil sustenta que “fora realizada a compra em nome do recorrido, conforme consta nas notas fiscais, bem como a entrega do produto, havendo protesto em razão do inadimplemento [...]” (Id. 72369506, pág. 1).

Entretanto, após a devida análise dos autos, tenho que o conjunto probatório não comprova que as mercadorias foram entregues.

A recorrente acostou nos autos as notas fiscais e as duplicatas (Ids. 7269093 e 72369094), todavia não consta em nenhuma delas a assinatura de quem recebeu as mercadorias e nem há aceita nas duplicatas.

Assim, como a
recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos acostados nos autos pela parte autora/recorrida à inicial, conclui-se que o protesto em razão eventual inadimplência se mostra uma conduta ilícita.

Destarte,
não há dúvida de que o fato causou danos morais a parte recorrida, pois, o indevido protesto de duplicata por falta de pagamento, sem aceite e sem a efetiva comprovação de entrega das mercadorias, acarreta verdadeiro gravame à reputação creditícia do autor, que, por isso, faz jus à compensação moral.

Na hipótese dos autos, os danos morais assumem a importante função preventiva para evitar que episódios semelhantes se repitam.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim,
o recurso interposto por
CAO do Brasil deve ser desprovido
.

O banco recorrente sustenta que é parte ilegítima, pois não participou da relação jurídico comercial com a parte autora.

Esclarece que “o título objeto da presenta demanda foi entregue ao Recorrente, vistas ao simples exercício de sua cobrança, transferido apenas com o “endosso mandato” os poderes estabelecidos pelo cliente da Cooperativa Singular de Iguatama foram cumpridos à risca pela própria cooperativa [...]” (Id. 72369500, pág. 3)

O argumento não prospera.

Ainda que se trata de endosso-mandato, exige-se cautela por parte do endossatário no exercício do seu mantado, sobretudo quando ele pretende levar o título a protesto.

No caso, conforme demonstrado alhures, trata-se protesto de duplicata sem aceite e sem comprovação da entrega da mercadoria, e
, embora o banco recorrente tenha recebido o título para cobrança mediante endosso-mandato, sua conduta mostrou-se negligente, pois se descurou das cautelas que lhe eram imprescindíveis; encaminhou a protesto, por falta de pagamento título sem aceite e sem comprovação de que o negócio jurídico subjacente havia efetivamente se dado.

Ora, é incontroversa nos autos a ausência da entrega das mercadorias, tendo em conta a ausência de comprovação da primeira recorrente, logo, resta caracterizada a impropriedade do protesto, respondendo a instituição que, por conduta negligente, enviou-o para protesto, conforme decisão deste egrégio Tribunal e do STJ:

APELAÇÕES CÍVEIS — CAUTELAR DE SUSTAC/KODE PROTESTO — DUPLICATA SEM ACEITE — PROTESTO ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA — PRELIMINAR AFASTADA — RECONHECIMENTO DO ATO CULPOSO DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS — SENTENCA MANTIDA — RECURSOS DESPROVIDOS.
O Banco apresentante do titulo para protesto, mediante endosso-mandato é parte legitima para responder a ação, mormente no case em apreço envolvendo duplicata sem aceite, sem se certificar da prova do negócio subjacente.
(RAC 0037108-74.2011.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (Destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO TRANSLATIVO.
DUPLICATAS SEM ACEITE E CARENTES DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA
. DANO MORAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. VALOR. REDUÇÃO. I. Não há nulidade no acórdão que enfrenta suficiente e fundamentadamente a matéria essencial controvertida, apenas com conclusões diversas das pretendidas pela parte ré. II. Bastante a simples prova do protesto indevido do título para embasar o pedido indenizatório por dano moral. III.
Procedendo o banco réu a protesto de duplicatas, recebidas mediante endosso translativo, sem que delas constasse aceite e ainda desacompanhadas do comprovante de entrega de mercadorias, torna-se ele responsável pelo ato ilícito causador da lesão
, cujo ressarcimento, contudo, deve se fazer dentro de valor razoável, para que não haja, de outro lado, o enriquecimento sem causa da autora. IV. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido, para a redução do quantum indenizatório.” (REsp 473.127/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04.12.2003, DJ 25.02.2004 p. 181). (Destaquei)

Frise-se somente é possível o protesto de duplicada sem aceite se houver a efetiva comprovação da entrega dos produtos, o que não aconteceu no caso concreto.

Assim, no endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicada sem aceite e sem comprovante da entrega da mercadoria.

Defende que a súmula 476 do STJ prevê que “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.” (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012), e no caso dos autos não houve a extrapolação dos poderes de mandatário.

Sem razão o banco recorrente, pois no caso dos autos é evidente a existência de ato culposo próprio, eis que atuou de forma negligente, pois, levou a protesto cártula que não estava hígida, eis que como visto as duplicatas não tinham aceite e não foi comprovada a entrega das mercadorias.

O banco recorrente sustenta que não é cabível a inversão do ônus da prova, porquanto esta “só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência da parte [...]” (Id. 72369502, pág. 5).

Nos termos do inciso VIII do artigo 6o do CDC a inversão do ônus da prova é cabível quando
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Diverso do que defende o banco recorrente o caso dos autos demonstra a verossimilhança das alegações, afinal as duplicatas não tiveram o devido aceite e não houve a comprovação da entrega das mercadorias.

Além disso, não há como exigir da parte autora/recorrida que evidencie a inexistência de transação, até porque não é possível a prova negativa.

A propósito:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DO FEITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ADENTRAR AO MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE AUTORA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. ÔNUS PROBANDI.
PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. BOLETO BANCÁRIO LEVADO A PROTESTO. AUSENCIA DE PROVA DA RELAÇÃO MERCANTIL. PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA.

1. A petição inicial, para ser apta a dar início a demanda judicial, deve cumprir os requisitos dos arts. 282 e 283 do Código Processual Civil. Caso o magistrado verifique defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve intimar o demandante para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil.

2. O princípio da cooperação consiste no dever de cooperação entre as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça no caso concreto.

3. Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, o processo não pode ser um fim em si mesmo, apresentando-se como dever do julgador adotar os meios que se coadunem com a finalidade política e social do processo, garantindo à efetiva prestação jurisdicional.

4. A extinção do feito, sem adentrar ao mérito, sem a oportunidade de emenda, constitui cerceamento do direito da Autora, em verdadeiro descompasso com os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e economia processual.

5. Na presente hipótese, os documentos aventados como indispensáveis à propositura da ação de inexistência de débito encontram-se juntados na ação cautelar de sustação de protesto, que tramita apensada. Em atenção ao princípio da cooperação, não há razão para extinção do feito sem análise do mérito, pois, presente lastro probatório suficiente para embasar uma decisão meritória, haja vista que a documentação poderá ser consultada a qualquer momento no processo em apenso.

6. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento.

7.
O sistema de provas do Direito Processual Brasileiro não exige a prova negativa, chamada de "prova diabólica", em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente.

8. Somente se empresta eficácia de título executivo extrajudicial ao boleto bancário quando: (a) for representativo de Duplicata - na forma do artigo 7o, § 2o, da Lei das Duplicatas - e vier acompanhado: (b) do instrumento de protesto, (c) notas fiscais e (d) comprovante de entregas de mercadorias.

9. Consoante restou sedimentado no Enunciado n. 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

10. Considerando que houve o protesto indevido de título inexigível, resta patente o dano moral, ante a violação à honra objetiva da empresa Requerente.

11. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

12. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a r. sentença. Com fundamento no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil, causa madura, julgou-se procedentes os pedidos iniciais.

(Acórdão n.832247, 20030110104093APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 174) (Destaquei)

Outrossim, como visto a duplicata mercantil é título causal, de forma que a sua emissão decorre de autorização legal e documento de crédito nascido de compra e venda mercantil com entrega dos produtos, portanto, o ônus da produção da causalidade é daquele que comercializa o produto e/ou que efetua o protesto e não do autor que nega a existência da relação jurídica.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
nos termos do art. 85, §11o do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021